Tribunal: TRF3
Processo: 5003458-24.2019.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
260/775)

5003458-24.2019.4.03.6120

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003458-24.2019.4.03.6120

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA, JOSE FERNANDES PRUDENCIATTO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO RICARDO GALIMBERTTI LUNARDI - SP190687-A

ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANOS AMBIENTAIS EM MARGENS DO RIO MOGI GUAÇU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – AUTOS DE INFRAÇÃO E LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – CONDENAÇÃO À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS – AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação civil pública ajuizada contra empresa exploradora de recursos minerais (porto de areia) e seu representante legal, imputando-lhes a prática de extração irregular de areia no Rio Mogi Guaçu, com degradação de área preservação permanente.

– Sentença julgou improcedentes os pedido sob o fundamento de que as provas produzidas não eram conclusivas.

– Apelação do autor.

– Em contrarrazões, invoca-se preliminar de prescrição.

II. Questão em discussão.

– São as seguintes discussões que se apresentam: i) saber se a sentença de improcedência em ação civil pública está sujeita ao reexame necessário; (ii) saber se a pretensão reparatória por dano ambiental encontra-se prescrita; (iii) saber se há comprovação de dano ambiental e de nexo causal entre a atividade de extração mineral exercida pelos réus e a degradação ambiental constatada; e (iv) saber quais medidas reparatórias são cabíveis no caso concreto, inclusive quanto à possibilidade de condenação em danos morais coletivos.

III. Razões de decidir.

– As sentenças de improcedência proferidas em ações civis públicas submetem-se ao reexame necessário como condição de eficácia, por aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

– A alegação de prescrição deve ser rejeitada, pois o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 999), no sentido da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental.

– A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva por danos ambientais, fundada no risco integral, bastando a comprovação da atividade e do nexo causal com o dano para a imposição do dever de reparar.

– No caso concreto, autos de infração lavrados pela autoridade ambiental apontam a destruição de vegetação nativa e o impedimento da regeneração natural em área de preservação permanente, atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

– Laudo pericial elaborado pela Polícia Federal identificou desbarrancamentos em pontos localizados nas áreas de exploração da empresa, com características compatíveis com a atuação de dragas e com baixa influência de causas naturais, indicando forte probabilidade de origem antrópica.

– O conjunto probatório demonstra a existência de dano ambiental e o nexo causal entre a atividade minerária desenvolvida pelos réus e a degradação constatada, impondo-se a responsabilização pela reparação da área degradada.

– Revelam-se adequadas as medidas consistentes na elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, restauração da vegetação nativa em faixa de preservação permanente de 100 metros das margens do rio, adoção de medidas compensatórias e mitigatórias quanto aos danos irreversíveis e reflorestamento de área equivalente à degradada.

–A condenação por danos morais coletivos deve ser afastada, pois a extensão da área degradada atribuída aos réus não se revela suficiente para caracterizar a gravidade necessária à imposição dessa espécie de reparação.

– Descabida verba sucumbencial.

IV. Dispositivo.

– Apelação e remessa oficial, havida por submetida, parcialmente providas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003458-24.2019.4.03.6120

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO RICARDO GALIMBERTTI LUNARDI - SP190687-A

APELADO: PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA, JOSE FERNANDES PRUDENCIATTO

ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO FEDERAL contra PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA e JOSE FERNANDES PRUDENCIATTO, com o objetivo de condená-los à reparação de dano ambiental causado em área de preservação permanente.

Narra a petição inicial que foi instaurado inquérito civil para apurar repercussões ambientais decorrentes de extração irregular de areia no rio Mogi Guaçu. Perícia realizada em área que engloba os municípios de São Carlos, Luís Antônio e Rincão, constatou a ocorrência de diversos impactos causados pela operação dos portos de areia, em especial: (i) impedimento da regeneração natural da vegetação; (ii) ocorrência de processos erosivos acarretando o assoreamento de drenagens e do leito do rio; (iii) escoamento no solo e na água de óleos e combustíveis utilizados nas dragas e demais equipamentos; (iv) aumento da turbidez da água e (v) extração irregular de areia em barrancos, com modificação do curso natural do rio. Realizou-se, então uma força-tarefa para vistoriar os portos de areia das margens do rio Mogi Guaçu, no trecho compreendido entre os municípios de Porto Ferreira e Pitangueiras, sendo fiscalizadas 10 (dez) empresas, lavrados 25 (vinte e cinco) autos de infração e apreendidas 21 (vinte e uma) embarcações. Com relação à empresa requerida, apurou-se que ela utiliza métodos de extração de areia proibidos, não especificados na licença ambiental, ampliou indevidamente a rampa de acesso ao rio, extraiu minerais fora da área poligonal demarcada pelo DNPM, utilizava-se de dragas e batelões sem seguro e itens de segurança e operava com licença vencida. Aduz que para a exploração econômica dos recursos naturais deve haver o cumprimento de uma série de obrigações previstas em regramentos, os quais visam evitar danos ao meio ambiente e constituem meio de controle sobre a atividade minerária. Defende a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente e pugna pela condenação dos requeridos (i) à reparação dos danos ambientais causados na área de preservação permanente; (ii) condenação na obrigação de fazer consistente na adoção de medidas compensatórias e mitigatórias, caso indicadas em perícia; (iii) condenação na obrigação de fazer consistente no reflorestamento de uma área equivalente à degradada, como forma de compensação ambiental; (iv) condenação por danos morais coletivos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 08.10.2019 – id 257191725.

A apreciação do pedido de tutela provisória foi postergado para depois de realizada a audiência de conciliação – id 257194596.

Na audiência, determinou-se o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias – id 257194607.

Decorrido o prazo, os requeridos ofertaram contestação no id 257194612.

Réplica do autor no id 257194622.

Por meio da decisão de id 257194631 o juízo deferiu a tutela de urgência para determinar aos “requeridos que se abstenham de ocupar, edificar, explorar, cortar ou suprimir qualquer tipo de vegetação, realizar extração mineral ou qualquer outra ação antrópica, na área de preservação permanente, nas margens do rio Mogi-Guaçu (faixa de 100 metros), que se encontrem em sua posse direta, sem a devida autorização, e/ou de nela promoverem ou permitirem que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente. Ficam os requeridos também cientes da proibição de extração de areia fora da poligonal permitida ou em desacordo com a licença ambiental. O descumprimento de qualquer dessas medidas sujeitará os infratores ao pagamento de multa diária de R$ 1.000,00”.

A União e o IBAMA foram intimados e afirmaram não terem interesse em integrar a lide – ids 257194738 e 257194742.

Deferida a produção de prova oral (id 257194744), procedeu-se à oitiva de testemunhas (id 257194755).

A realização de prova pericial foi indeferida pela decisão de id 257194760.

Alegações finais do autor no id 257194762 e dos requeridos no id 257194768.

Por meio da sentença de id 257194772 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos.

Em apelação de id 257194778 o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega, em síntese, que a prova existente nos autos é suficientemente coesa sobre a existência do nexo causal entre a atividade econômica exercida pela empresa apelada e o dano ambiental que lhe foi atribuído. Aduz que a perícia realizada pela Polícia Federal nas poligonais outorgadas constatou a existência de 7 (sete) pontos em que o desbarrancamento ocorreu em decorrência de possível ação das dragas. Salienta que “o laudo citado diretamente na sentença (ID 22838781 – fls. 01/12) refere-se a outro trecho do rio”, enquanto “o conteúdo do laudo realizado nas poligonais da recorrida Porto de Areia Nogueira, localizado no ID 22838772, não foi citado no corpo da sentença”. Pondera que a volumosa documentação que instrui a inicial trata de fiscalizações e acompanhamentos da atividade mineradora dos diversos portos de areia, “o que pode ter dificultado a análise da prova especificamente quanto à responsabilidade dos recorridos”, contudo, os fatos estão robustamente comprovados. Defende que o laudo produzido por técnicos contratados pelos apelados não pode ser utilizado porque realizado “anos depois dos desbarrancamentos” e também em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 21 da Lei no 7.347/1985. Pleiteia o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 257194837.

Processado o recurso, vieram os autos a esta E. Corte.

Parecer do Ministério Público Federal, como custos legis, no id 257633309.

Os autos vieram a mim redistribuídos por sorteio, em razão de criação da unidade judiciária, em 11.09.2023.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada para obter a reparação de dano ambiental.

Ação civil pública. Improcedência. Necessidade de submissão da decisão a remessa oficial.

É pacífico o entendimento de que nas ações civis públicas, em face da natureza dos bens tutelados, no caso de improcedência do pedido a sentença deve se submeter ao reexame necessário como condição de sua eficácia, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 19 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/65).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA REMESSA NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Além disso, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). 2. O Código de Processo Civil de 1973 dispunha em seu art. 475: "Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público". 3. Não há dúvidas, portanto, de que em caso de procedência da Ação de Improbidade, com condenação definitiva de particular, não há necessidade de reexame necessário, podendo, por consequência, a sentença ser executada provisoriamente. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ, RESP 1733729, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2018, DJe 17.12.2018)

AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Está submetida à remessa oficial a sentença que julgar pela carência ou pela improcedência do pedido formulado em Ação Civil Pública, conforme aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). 2. Em diligência realizada no dia 22/11/2021, os agentes da CESP afirmam que encontraram "a área com as edificações já desmobilizadas, sem ocupantes e com a vegetação em bom estágio de recuperação". 3. Diante da expressa manifestação da autora de que as irregularidades então verificadas, atualmente, encontram-se sanadas, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto litigioso. 4. Reexame necessário desprovido.

(TRF3,RemNecCiv 0001795-93.2016.4.03.6003, 4a Turma, Rel. Desembargador Federal Marcelo Saraiva, j. 20.02.2024, DJe 20.03.2024)

No caso dos autos, a sentença julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor, de modo que é de ser admitido o reexame necessário consoante aplicação analógica do art. 19 da Lei 4.717/65.

Da prescrição arguida em contrarrazões.

A empresa apelada defende, em sede de contrarrazões, a ocorrência da prescrição quinquenal, por aplicação da regra prevista no art. 21 da Lei no 4.717/1965. Diz que como os alegados fatos teriam ocorrido em 16.11.2015, o direito de ação encontrar-se-ia prescrito.

A tese ventilada colide com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Confira-se:

Tema 999: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

Trata-se de entendimento que já vem sendo replicado, conforme se observa do seguinte julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS CAUSADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEGRADAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA LAGOA DE CATU NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. DESCUMPRIMENTO DOS EMBARGOS. ATUAÇÃO INEFICAZ DE AUTARQUIA ESTADUAL (SEMACE). POSSÍVEL RISCO A BEM DA UNIÃO. TUTELA DO MÈIO AMBIENTE. DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO PARQUET. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CRITÉRIO INTUITO PERSONAE. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizaram ação civil pública contra José Alberto Sousa Santos, Restaurante o Caranguejo MR Ltda., Marcelo Ramos da Silva, Município de Aracaju/Sergipe, Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), Ibama e União objetivando a adoção das medidas cabíveis para a desocupação e demolição de imóvel construído irregularmente em área de preservação permanente, às margens do Rio Poxim/SE. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos. No Tribunal, no recurso de apelação, foi dado parcial provimento aos recursos do MPF e do MP/SE, condenando os réus na obrigação de indenizar os danos ambientais e negando provimento à remessa oficial e às demais apelações.

II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

III - No que se refere à suposta ilegitimidade dos MPs autores para ajuizar a presente ACP, é certo que a jurisprudência do STJ há muito tempo já reconhece que o Parquet possui plena legitimidade para ajuizar ação na qual se busca a demolição de obra irregular (ex vi, REsp n. 405.982-SP, relatora Ministra Denise Arruda, julgado em 1o/6/2006). Além disso, a própria lei que rege a ACP prevê expressamente o seu cabimento para impedir e/ou reparar danos ao meio ambiente (art. 1o, III, da Lei n. 7.347/1985).

IV - O acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada.

V - A Súmula n. 613 do STJ já prevê que "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental". De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 999, decidiu que a pretensão de reparação civil (por danos morais ou materiais) em razão de danos ambientais, não está sujeita à prescrição.

VI - No tocante ao pedido de "chamamento ao processo" dos demais estabelecimentos comerciais que ocupam a mesma área, o entendimento do Tribunal de origem merece ser mantido, no sentido de que o fato de não constarem todos os potencialmente poluidores não impede que outras ações civis públicas sejam ajuizadas.

VII - Ademais, "A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual", como é o caso dos presentes autos (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.690.837/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021).

VIII - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se admite a inversão do ônus da prova nas ações ambientais, em homenagem ao princípio da precaução (AgInt no REsp n. 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) – destaque nosso.

Em razão do quanto exposto, rejeito a alegada prescrição.

Da contextualização dos fatos. Análise da existência de responsabilidade e de danos ao meio ambiente.

Segundo consta dos autos, a sociedade empresária PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA. e o seu responsável legal, JOSE FERNANDES PRUDENCIATTO, extraíram de forma irregular areia do Rio Mogi Guaçu.

A apuração dos fatos deu-se em um contexto bastante amplo, iniciado no ano de 2011, quando se instaurou o Inquérito Civil no 1.34.023.000211/2011-10 (id 257191726) destinado a investigar ilícitos possivelmente cometidos por empresas que extraem minerais no leito e às margens do Rio Mogi Guaçu.

Nesse sentido, consta da petição inicial (id 257191725):

Em 22/07/2011, o capitão da Polícia Ambiental noticiou a existência de graves danos ambientais no rio Mogi Guaçu, em razão da extração de minérios em desacordo com os parâmetros legais, o que estaria alterando o curso do rio em alguns trechos (fls. 04).

Foi então determinada a realização de perícia no local, a qual se ateve ao trecho que engloba os municípios de São Carlos, Luís Antônio e Rincão (fls. 30/137). Na ocasião, foram constatadas a ocorrência de diversos impactos causados pela operação dos portos de areia, na área de preservação permanente do rio Mogi Guaçu, quais sejam (fls. 72):

(i) o impedimento da regeneração natural da vegetação;

(ii) a ocorrência de processos erosivos acarretando o assoreamento de drenagens e do leito do rio;

(iii) o escoamento no solo e na água das margens do curso d ́água de óleos e combustíveis resultantes da operação das dragas, dos batelões e da manutenção de equipamento e veículos;

(iv) o aumento da turbidez da água do rio, nas proximidades da descarga da água resultante do processo de secagem da areia e do cascalho;

(v) a extração irregular de areia em barrancos localizados tanto na margem esquerda, quanto na margem direita, acarretando a modificação intensa do curso do rio Mogi Guaçu em vários pontos, com o alargamento e a retificação do leito, a supressão de trechos de margens e de penínsulas, assim como a formação de lagoas.

A investigação recaiu de forma englobada sobre diversas empresas que atuam em cidades distintas banhadas pelo rio e, de acordo com o relatório da Polícia Militar Ambiental (ids 257192689 e 257192690), foram encontradas irregularidades por parte das seguintes sociedades: Mercedez Ap. Ziviani Corbo ME, Camar Extração de Areia e Pedregulho Ltda., Comape Extração e Comércio de Areia e Pedregulho Ltda., FC Nogueira ME, Porto de Areia Sol Nascente Ltda. EPP, Porto de Areia São Carlos Ltda., Extração de Areia Carreira Ltda., Porto de Areia União Ltda., Mineração Mirim Ltda. ME e a apelada PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA.

Em relação a esta última, a Polícia Ambiental assim resumiu a ocorrência: “Durante a vistoria, ficou constatado que a empresa operava com outorga do DNPM e Licença de Operação da CETESB, todavia, devido à utilização de métodos não especificados na Licença de Operação, portanto proibidos, por sua ação ao longo do tempo, propiciou a degradação da margem do Rio Moji-Guaçu em área correspondente a 0,70 hectares. Ficou constatada ainda que houve ampliação na rampa de acesso ao rio num total de 0,044 hectares. Verificado ainda que a empresa realiza a extração de areia em local fora da poligonal demarcada pelo DNPM, portanto em desacordo com a outorga obtida. Além das imputações no âmbito administrativo, a Autoridade de Polícia Judiciária Federal e o Ministério Público Federal serão comunicados via ofício sobre as irregularidades constatadas, tendo em vista violação aos artigos 38, 44, 48 e 55 da Lei 9605/98 e artigo 2o da Lei 8.176/91. Por fim, verificou-se que a empresa operava com 02 (duas) dragas e 02 (dois) batelões em situação irregular, por seguro vencido, sem diversos itens de segurança e tripulação não habilitada, sendo estes equipamentos apreendidos e lacrados pela Marinha do Brasil” – fls. 33 do id 257192689.

Foram lavrados contra a PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA. 03 (três) Autos de Infração: (i) no 329444, em 16.11.2015, por “impedir a regeneração natural de mais formas de vegetação nativa, em área correspondente a 0,044ha em área de preservação permanente”, com aplicação de sanção de advertência – id 257193495; (ii) no 329445, em 16.11.2015, por “destruir 0,62ha de vegetação nativa secundária em estágio médio, em área considerada de preservação permanente sem autorização do órgão competente”, com aplicação de multa de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) – id 257193503; (iii) no 329446, em 16.11.2015, por “destruir 0,08Ha de vegetação nativa secundária em estágio inicial em área considerada de preservação permanente sem autorização do órgão competente”, com aplicação de multa simples no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) – id 257193512.

Não há notícias de que os autos de infração tenham sido anulados. Deste modo, em razão das presunções de legitimidade e de veracidade que emanam dos atos administrativos, há de se reconhecer que a apelada efetivamente praticou condutas que infligiram danos ao meio ambiente.

A Constituição Federal assegura em seu art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Também impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Nos §§ 2o e 3o do mencionado dispositivo, o estabelece-se:

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Cuida-se de responsabilidade objetiva, para a qual basta a comprovação da atividade e do nexo causal com o dano. Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDIÇÃO DE PESCADOR. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento nos óbices das Súmulas no 83 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça, em ação indenizatória por danos ambientais movida por pescadora artesanal.

2. A decisão recorrida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova quanto à comprovação da condição de pescador, determinando que a parte autora comprovasse o exercício da atividade de pescadora ao tempo do evento que produziu o alegado dano ambiental. Também estabeleceu que a declaração da Associação de Pescadores seria prova insuficiente.

3. O Tribunal de origem aplicou o entendimento do Tema Repetitivo no 680 do STJ: "Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação."

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ações indenizatórias por danos ambientais, cabe ao pescador produzir prova idônea que comprove sua condição de pescador para que faça jus à inversão do ônus probatório em relação ao dano ambiental alegado.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em ações indenizatórias por danos ambientais, a responsabilidade pelos danos é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, tal inversão não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito e do nexo causal.

7. A análise acerca da existência de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova deve ser feita à luz do caso concreto, o que não pode ser revisto por esta Corte em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.

8. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a declaração da Associação de Pescadores não é suficiente para comprovar a condição de pescador, sendo necessária a apresentação de outros elementos de prova, conforme o Tema Repetitivo no 680 do STJ.

9. Rever o posicionamento do Tribunal de origem, que ratificou a valoração probatória do juízo singular, esbarraria no óbice da Súmula no 7 do STJ.

IV. Dispositivo

10. Agravo em recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.789.083/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. BRUMADINHO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NEXO CAUSAL. PROVA MÍNIMA. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DETERMINADA NA ORIGEM. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AFASTAMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.

Assim, cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

2. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Observa-se que carece de interesse recursal o presente recurso, porquanto não houve a inversão do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos, apenas para os danos ambientais, ao contrário do que alega a recorrente.

4. "Não há interesse recursal quando o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a pretensão formulada no recurso especial" (AREsp n. 2.797.656/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

5. A jurisprudência desta Corte entende que o mero manejo do agravo interno não enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

Recurso especial conhecido em parte e provido em parte apenas para afastar a multa.

(REsp n. 2.119.867/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

No presente caso, diante das presunções derivadas dos autos de infração acima mencionados, tem-se como incontestável a existência de atividade que provocou os danos ambientais listados em aludidos documentos.

Da mesma forma, o laudo pericial no 476/2017, elaborado pela Polícia Federal (id 257194420), deixa bastante claro que “Os danos constatados no presente exame apontam fortemente para uma ação antrópica uma vez que não foram constatadas evidências de qualquer outra causa natural”. O expert anotou que ao analisar as áreas concedidas pelo DNPM à empresa apelada, de 12 (doze) pontos coordenados, 7 (sete) tiveram desbarrancamento possivelmente em razão da atuação de dragas (fls. 7).

Observou também o profissional: “Os pontos onde foram constados danos aos barrancos e classificados como “possível ação de dragas” estavam localizados em áreas onde a influência da correnteza é mínima e aparentavam formatos característicos da ação de maquinário de desmonte hidráulico. Ainda que não se possa afirmar categoricamente que estes danos foram causados exclusivamente pela ação do homem, aparentemente, a extração do minério por desmonte hidráulico da margem foi, se não a única, a principal causa do desbarrancamento”.

Em que pese se tratar de laudo que não foi produzido durante a fase processual, observo que o juízo, em sua decisão de id 257194760, indeferiu a realização de prova técnica justamente por entender que a prova documental, na qual se inclui o respectivo laudo se insere, se mostrava suficiente para o correto julgamento da lide.

Assim, não se pode retirar o valor da prova simplesmente por ter sido produzida na fase investigatória. Ademais, há de se ter em vista que em matéria processual compete ao réu, no caso aos apelados, apresentar as provas a respeito de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito apresentado pelo autor.

Desta forma, considerado o conjunto probatório, tenho como demonstrado o dano ambiental promovido pelos apelados PORTO DE AREIA NOGUEIRA LTDA. e JOSE FERNANDES PRUDENCIATTO.

Quanto às sanções, entendo adequadas aquelas indicadas nos itens “b”, “c” e “d” da petição inicial, a saber:

- a condenação dos requeridos (pessoa jurídica e física) à obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais causados na área de preservação permanente dos imóveis em que são desenvolvidas as atividades de extração de areia (faixa de 100 metros do rio Mogi Guaçu), mediante restauração de toda a área degradada, com plantio de árvores nativas e retirada das exóticas, na forma da Resolução CONAMA 429/2011 e mediante a execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, elaborado por profissional habilitado e previamente aprovado pelo órgão ambiental. O PRAD deverá conter todo o cronograma dos trabalhos, destacando a data exata do início, bem como a data limite de conclusão;

- a condenação dos requeridos (pessoa jurídica e física) à obrigação de fazer, consistente na adoção de medidas compensatórias e mitigatórias correspondentes aos danos ambientais que, no curso do processo, mostrarem-se técnica e absolutamente irrecuperáveis nas áreas de preservação permanente, irregularmente ocupadas;

- a condenação dos requeridos (pessoa jurídica e física) à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento de uma área equivalente à degradada, como forma de compensação ambiental em razão da privação dos serviços ambientais prestados pela área especialmente protegida afetada ao longo do tempo de sua utilização;

Como área degradada deverá ser considerada aquela indicada nos Autos de Infração no 329444, 329445 e 329446, bem como no laudo da Polícia Federal de id 257194420.

Afasto, especificamente neste caso, a pretensão à condenação em danos morais coletivos, porquanto, embora as violações ambientais verificadas ao longo do curso do rio Mogi Guaçu se revelem de grande amplitude, restou demonstrado que a participação dos apelados foi mínima, não se mostrando suficiente para caracterizar repercussão massiva ou institucional com a gravidade necessária à imposição da referida reprimenda.

Em se considerando as áreas descritas nos três autos de infração, tem-se responsabilidade dos apelados por uma área equivalente a pouco mais de um campo de futebol de tamanho internacional padrão FIFA (cuja metragem é de 7.140m2). Deste modo, por não ser uma área de grande extensão, e não havendo prova de reiteração da conduta, dispensa-se a condenação em danos morais coletivos.

Sucumbência. Verba honorária. Descabimento. Simetria.

Em que pese o acolhimento parcial da pretensão do autor, no que tange à sucumbência aplico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por critério de simetria, não são devidos honorários advocatícios pelo vencido, salvo comprovada má-fé.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017; REsp 1.556.148/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015" (EDcl no REsp n. 1.320.701/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Dispositivo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial, havida por submetida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTRAÇÃO DE AREIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANOS AMBIENTAIS EM MARGENS DO RIO MOGI GUAÇU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – AUTOS DE INFRAÇÃO E LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – CONDENAÇÃO À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS – AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação civil pública ajuizada contra empresa exploradora de recursos minerais (porto de areia) e seu representante legal, imputando-lhes a prática de extração irregular de areia no Rio Mogi Guaçu, com degradação de área preservação permanente.

– Sentença julgou improcedentes os pedido sob o fundamento de que as provas produzidas não eram conclusivas.

– Apelação do autor.

– Em contrarrazões, invoca-se preliminar de prescrição.

II. Questão em discussão.

– São as seguintes discussões que se apresentam: i) saber se a sentença de improcedência em ação civil pública está sujeita ao reexame necessário; (ii) saber se a pretensão reparatória por dano ambiental encontra-se prescrita; (iii) saber se há comprovação de dano ambiental e de nexo causal entre a atividade de extração mineral exercida pelos réus e a degradação ambiental constatada; e (iv) saber quais medidas reparatórias são cabíveis no caso concreto, inclusive quanto à possibilidade de condenação em danos morais coletivos.

III. Razões de decidir.

– As sentenças de improcedência proferidas em ações civis públicas submetem-se ao reexame necessário como condição de eficácia, por aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

– A alegação de prescrição deve ser rejeitada, pois o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 999), no sentido da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental.

– A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva por danos ambientais, fundada no risco integral, bastando a comprovação da atividade e do nexo causal com o dano para a imposição do dever de reparar.

– No caso concreto, autos de infração lavrados pela autoridade ambiental apontam a destruição de vegetação nativa e o impedimento da regeneração natural em área de preservação permanente, atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

– Laudo pericial elaborado pela Polícia Federal identificou desbarrancamentos em pontos localizados nas áreas de exploração da empresa, com características compatíveis com a atuação de dragas e com baixa influência de causas naturais, indicando forte probabilidade de origem antrópica.

– O conjunto probatório demonstra a existência de dano ambiental e o nexo causal entre a atividade minerária desenvolvida pelos réus e a degradação constatada, impondo-se a responsabilização pela reparação da área degradada.

– Revelam-se adequadas as medidas consistentes na elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, restauração da vegetação nativa em faixa de preservação permanente de 100 metros das margens do rio, adoção de medidas compensatórias e mitigatórias quanto aos danos irreversíveis e reflorestamento de área equivalente à degradada.

–A condenação por danos morais coletivos deve ser afastada, pois a extensão da área degradada atribuída aos réus não se revela suficiente para caracterizar a gravidade necessária à imposição dessa espécie de reparação.

– Descabida verba sucumbencial.

IV. Dispositivo.

– Apelação e remessa oficial, havida por submetida, parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, havida por submetida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão